Tribunal: TJPA
Processo: 0083593-60.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083593-60.2015.8.14.0025

APELANTE: ANTONIA SANTANA DA SILVA

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a digital da autora analfabeta, assinatura a rogo e de duas testemunhas, além de documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, motivo pela há divergência do parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por BANCO CIFRA S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0083593-60.2015.814.0025), que lhe move ANTONIA SANTANA DA SILVA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
Diante desse contexto, pondero que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional para amenizar os danos morais experimentados pela autora.

1.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para: EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao requerido BANCO CIFRA S.A. na forma do art. 487, I, do NCPC, para DECLARAR nulo o contrato nº 927300223, no qual a autora figura como contratante, bem como seus consectários;

2.

CONDENAR
o requerido no dever de indenizar a autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data até o efetivo pagamento, em atendimento ao Enunciado da Súmula 362, do STJ;

3.

CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação devida ao autor, nos termos do artigo 85, §§2º e 17 do CPC/2015;

4.

CONDENAR o requerido a devolução/ressarcimento em dobro, referente aos descontos mensais efetuados, que em dobro, corresponde ao valor de: R$ 1.036,84 (mil e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

4.1. INTIME-SE o requerido, pessoalmente, para pagamento das custas processuais a que foi condenado, no prazo legal, sob pena de inscrição da dívida ativa...”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a validade da contratação e a consequente inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor.

Com razão. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID 11639566, pg. 02, 04, 11539567), devidamente com a digital da autora, assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação.

Ademais, verifica-se TED 11539566, pg. 03, e demonstrativos de pagamento indicando controle das transações, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, razão pela qual divirjo do parecer ministerial.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, d
iante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de empréstimo devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque o autor litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024